Tribunal: TJSP
Processo: 0046804-46.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
ROUBO. Condenação na origem. Autoria e materialidade delitivas que remanesceram incontroversas. Desclassificação para o delito de furto. Inadmissibilidade. Elementos coligidos aos autos que comprovam o emprego de grave ameaça e violência contra a vítima. Dosimetria. Base mantida por outros fundamentos. Vitima incapaz. Maior reprovabilidade da conduta. Precedentes. Modificação, porém, da fração de

Ementa:
ROUBO. Condenação na origem. Autoria e materialidade delitivas que remanesceram incontroversas. Desclassificação para o delito de furto. Inadmissibilidade. Elementos coligidos aos autos que comprovam o emprego de grave ameaça e violência contra a vítima. Dosimetria. Base mantida por outros fundamentos. Vitima incapaz. Maior reprovabilidade da conduta. Precedentes. Modificação, porém, da fração de aumento em apreço aos preceitos da razoabilidade e proporcionalidade. Inviabilidade de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Admissão parcial. Narrativa que nada aduziu no esclarecimento da verdade. Regime prisional preservado. Apelo parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000035677
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0046804-46.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GIOVANNE
GONÇALVES SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL provimento ao recurso apenas para
reduzir a fração aplicada na pena-base para o patamar de 1/6, e, com isso, redimensionar a
sanção para 4 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 11 dias-multa, no piso
legal, confirmada, no mais, a r. sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0046804-46.2018.8.26.0050
- 2 -
Apelação n. 0046804-46.2018.8.26.0050
Apelante: Giovanne Gonçalves Souza
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central Criminal 13a Vara Criminal
Voto n. 45.482
ROUBO. Condenação na origem. Autoria e materialidade delitivas
que remanesceram incontroversas. Desclassificação para o delito
de furto. Inadmissibilidade. Elementos coligidos aos autos que
comprovam o emprego de grave ameaça e violência contra a
vítima. Dosimetria. Base mantida por outros fundamentos. Vitima
incapaz.
Maior
reprovabilidade
da
conduta.
Precedentes.
Modificação, porém, da fração de aumento em apreço aos preceitos
da
razoabilidade
e
proporcionalidade.

Inviabilidade
de
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Admissão
parcial. Narrativa que nada aduziu no esclarecimento da verdade.
Regime prisional preservado. Apelo parcialmente provido.
Cuida-se de recurso de apelação (fls. 229/236)
interposto contra a r. sentença (fls. 218/221) em que,
através dela, julgou-se procedente a ação penal para
impor a Giovanne Gonçalves Souza a pena de 5 anos e 4
meses de reclusão, a partir do regime semiaberto, além
do pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal, por
conta de violar o disposto no art. 157, 'caput' do Cód.
Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0046804-46.2018.8.26.0050
- 3 -
Pleiteia a desclassificação da conduta para o
crime de furto e, subsidiariamente, ainda reclama a
fixação da pena-base no mínimo legal, a incidência da
atenuante da menoridade relativa e o abrandamento do
regime penitenciário.
Nos autos, além das contrarrazões (fls. 239/242),
encontramos o r. parecer da Proc. Geral de Justiça,
pelo parcial provimento, sugerindo a imposição da base
no mínimo legal (fls. 255/258).
É o relatório.
VOTO N. 45.482
-1-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0046804-46.2018.8.26.0050
- 4 -
Consta dos autos que, no dia 27 de maio de 2018,
por volta das 21 horas, na Avenida Duque de Caxias, no
600, Santa Cecília, na cidade de São Paulo, o apelante
subtraiu, para si, mediante violência e grave ameaça,
um aparelho celular de propriedade da vítima Andrielly
Pereira Felix Ferreira.
O apelo comporta parcial provimento, cf. adiante
justifico.
-2-
Observo que não se abriu qualquer controvérsia
sobre a materialidade delitiva e o envolvimento do
increpado no fato em apuração, daí porque, como únicos
temas em discussão, remanescem aqueles invocados nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0046804-46.2018.8.26.0050
- 5 -
razões recursais, que passo a enfrentar nos tópicos a
seguir.
-3-
Com o devido respeito, não prospera a tese de
desclassificação, na medida em que, para configurar o
crime de furto é necessário que, durante a prática da
infração penal, não tenha havido nenhuma violência ou
grave ameaça contra a vítima.
No caso destes autos, a vítima, apesar de ouvida
apenas
na
fase
policial,
confirmou
que
estava
transitando na via pública quando o réu a abordou e,
segurando-a pelo braço, a empurrou contra a parede,
oportunidade em que anunciou o assaltou e arrebatou o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0046804-46.2018.8.26.0050
- 6 -
seu aparelho celular.
Data vênia, não há razão para que se duvide da
palavra da ofendida, pessoa que nem conhecia o
apelante e, portanto, não tinha nenhum motivo para
incriminá-lo.
Aliás, a jurisprudência tem dado especial relevo
aos
depoimentos
das
vítimas,
mormente
quando
confirmados pelo contexto probatório.
Nesse sentido são os julgados do E. Superior
Tribunal de Justiça: HC 475526/SP, j. 6.12.2018; HC
453662/PE, j. em 16.8.2018; AgRg no AREsp 1250627/SC,
j. em 3.5.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0046804-46.2018.8.26.0050
- 7 -
E, apesar de ouvida apenas na fase inquisitiva, a
ofendida explicou os fatos com riqueza de detalhes,
não demonstrando o propósito de mentir.
Outrossim, a tomada das declarações da vítima em
juízo é considerada facultativa, motivo pelo qual a
sua falta não impede a produção de outros tipos de
prova. Nesse teor é o texto expresso da lei, que usa a
expressão “sempre que possível” (recomendável para o
ato melhor atingir a seu fim), a doutrina e a
jurisprudência (cf., p. ex., Cód. Processo Penal, art.
201, 'caput'; José Frederico Marques, Tratado de
Direito Processual Penal, 1a ed., Saraiva, 1981, vol.
II, item 484, pág. 310; STF, 2a T., RHC 51.559/GB,
rel. Min. Antônio Neder; STF, 2a T., HC 73.888/SC,
rel. Min. Marco Aurélio).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0046804-46.2018.8.26.0050
- 8 -
Nem se olvide que os agentes policiais corroboraram a versão acusatória, confirmando a
narrativa externada pela vítima, no sentido de que
houve emprego de violência física e grave ameaça
durante a ação criminosa.
Tais declarações, aliás, não podem ser desprezadas
somente
porque
eles
são
agentes
incumbidos
da
segurança pública (CF, art. 144), especialmente quando
os termos das inquirições revelam ser pessoas idôneas
e insuspeitas (HC no. 74.608-0/SP, rel. Min. Celso de
Mello).
Outrossim, pese a testemunha ocular não ter sido
inquirida,
depreende-se
do
mais
da
prova,
especialmente a palavra da vítima, confirmada em Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0046804-46.2018.8.26.0050
- 9 -
pelos policiais, a existência de violência e grave
ameaça, sendo o que basta, pois, para manter a
condenação por roubo.
-3-
No mais, remanesce o reexame da reprimenda,
especificamente no limite da insurgência recursal.
-3.1-
Na origem, a sanção básica foi fixada acima do
mínimo legal, à fração de 1/3, em razão de o delito
ter
sido
cometido
contra
uma
vítima
mulher,
acompanhada de seu filho pequeno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0046804-46.2018.8.26.0050
- 10 -
Ocorre que tal vetor não condiz com o fato narrado
nestes autos, posto que, segundo consta, a ofendida
transitava sozinha pela via pública.
Não obstante, a base deve ser mantida acima do
mínimo legal, mas no patamar de 1/6, porquanto, à
época do delito, a vítima contava com 13 anos de
idade,
circunstância
essa
que
denota
maior
reprovabilidade da conduta.
A respeito, cumpre registrar o entendimento do e.
STJ, no sentido de que “(...) Mostra-se idônea a
valoração negativa das circunstâncias do crime, tendo
em vista que foi praticado contra uma vítima
adolescente do sexo feminino, o que denota maior
reprovabilidade da conduta, dado o menor grau de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0046804-46.2018.8.26.0050
- 11 -
resistência
da
vítima.”
(HC
376166/SP,
j.
em
4.5.2017). De igual teor: HC 339654/SP, j. em
23.2.2016.
E, ainda que se entendesse que isso não está na r.
sentença, expressamente o Col. STF vem afirmando que,
consoante a contemporânea jurisprudência da Corte, o
efeito devolutivo da apelação, mesmo que em recurso
exclusivo da defesa, “autoriza o Tribunal a rever os
critérios de individualização definidos na sentença
penal condenatória para manter ou reduzir a pena,
limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela
prova produzida”, confira-se no HC 101.917/MS, rel. a
Min. Carmen Lúcia, j. 31.8.2010, mais o HC 106.113/MT,
também de rel. da Min. Carmen Lúcia, DJe 1.2.2012 e o
Min. Dias Tófoli, no bojo do HC 130.070/PR, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0046804-46.2018.8.26.0050
- 12 -
15.12.2015.
De igual teor, há julgados no E. Superior Tribunal
de Justiça: HC 68.220-PR, Sexta Turma, DJe 9/3/2009;
HC 276.006-SP, Sexta Turma, DJe de 8/9/2014; AgRg no
AREsp 62.070-MG, Quinta Turma, DJe 23/10/2013. HC
302.488-SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado
em 20/11/2014, DJe 11/12/2014 e AgRg nos EDcl no AREsp
1386760/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, j. em 4.4.2019.
Isso também quer dizer que, nestas circunstâncias,
inexiste 'reformatio in pejus', ainda que em recurso
exclusivo da defesa. A orientação do Pretório Excelso
é no sentido de que o efeito devolutivo da apelação
autoriza o Tribunal a rever os critérios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0046804-46.2018.8.26.0050
- 13 -
individualização
definidos
na
sentença
penal
condenatória para manter ou reduzir a pena, repito,
desde que limitado pelo teor da acusação e pela prova
produzida, como nestes autos.
Assim, fica mantida a elevação da reprimenda
básica, mas a fração deve ficar adstrita ao patamar de
1/6, em atendimento aos preceitos da razoabilidade e
proporcionalidade.
-3.2-
Incabível o reconhecimento da atenuante prevista
pelo disposto no art. 65, III, “d”, do Cód. Penal.
A
declaração
do
increpado
nada
aduziu
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0046804-46.2018.8.26.0050
- 14 -
esclarecimento da verdade e não teve implicações
durante a instrução processual, porquanto não admitiu
a imputação de crime de roubo, mas sim de figura
diversa, refutando o emprego de violência e grave
ameaça.
Tal narrativa, com o devido respeito, não pode ser
admitida para os fins almejados, pena de se brindar
cometedor
de
faltas
graves
com
benemerências
concebidas para hipótese absolutamente distinta, ou
seja, quando a verdade é difícil de ser alcançada e a
admissão voluntária é reveladora de que se está diante
de alguém que ainda contém valores que não podem
passar em branco no programa de ressocialização.
Ademais, não se desconhece o verbete 545 do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0046804-46.2018.8.26.0050
- 15 -
Superior Tribunal de Justiça, todavia, no caso dos
autos, incabível a sua aplicação, pois pela leitura da
r. sentença é possível verificar que S. Exa., o MM.
Juiz, não fundamentou a condenação do recorrente com
base em sua narrativa, mas nas demais provas coligidas
ao longo da instrução processual.
Sendo assim, não prospera a pretensão defensiva
quanto ao o reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea.
-3.3-
Com isso, modificada a fração atinente à pena-
base, inexistindo atenuantes, agravantes, bem como
causas de aumento ou diminuição, reajusto a reprimenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0046804-46.2018.8.26.0050
- 16 -
para 4 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento
de 11 dias-multa, no piso legal.
-4-
No
que
tange
ao
regime
penitenciário,
respeitosamente, diante da pena final imposta, o
programa intermediário mostra-se adequado para a
prevenção e a repressão do delito perpetrado, nos
termos do art. 33, §2o, “b” e §3o do Cód. Penal.
Inclusive, trilha neste sentido a orientação do e.
STJ, confira 'in' HC 537111/SP, j. em 7.11.2019.
-5-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0046804-46.2018.8.26.0050
- 17 -
Ante o exposto, DOU PARCIAL provimento ao recurso
apenas para reduzir a fração aplicada na pena-base
para o patamar de 1/6, e, com isso, redimensionar a
sanção para 4 anos e 8 meses de reclusão, além do
pagamento de 11 dias-multa, no piso legal, confirmada,
no mais, a r. sentença.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator